Tribunal: STF
Processo: ARE 1169971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal somente quando fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.